Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601250-82.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0601250-82.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0601250-
82.2024.6.16.0144, que julgou parcialmente procedente os pedidos elaborados na presente
Representação Eleitoral, para o fim de, uma vez reconhecida a ocorrência de propaganda eleitoral
irregular, aplicar ao Representado, Sr. Genézio Gonçalves da Luz, multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Assim, julgou o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC. (Representação
Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Agudos do Sul em Boas Mãos com fulcro
na legislação de regência, especialmente nos arts. 6 º e seguintes, da Lei Federal n.º 9. 504/ 1997
(Lei das Eleições - LE) c/ c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23.610/TSE e outros dispositivos
do Código Eleitoral (CE) em face de Genézio Gonçalves da Luz (Genézio Ferreira), alegando que o
Representado estaria utilizando indevidamente um perfil na rede social Instagram, sem informar
previamente à Justiça Eleitoral, em violação ao art. 57-B, I, §1º, da Lei nº 9.504/1997, e ao art. 28, I,
§1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Aponta que o candidato havia comunicado apenas dois
endereços eletrônicos no registro de candidatura, omitindo o perfil "prefeitogenezioferreira" no
Instagram, através do qual estaria realizando publicações de cunho eleitoral desde o início da
campanha; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GENEZIO GONCALVES DA LUZ (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL
- PR (EMBARGADO)

MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44257102
05/12/2024
17:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44257102 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 65.718

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601250-
82.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
EMBARGANTE: GENEZIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
EMBARGADO: AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS! [PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE]
- AGUDOS DO SUL - PR
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. INCONFORMISMO COM
A DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Foram opostos Embargos de Declaração
por Genézio Gonçalves da Luz contra o

Num. 44257102 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
Acórdão
n°
65.558,
que
manteve
a
condenação
por
propaganda
eleitoral
irregular devido à omissão de comunicação
prévia de endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral.
2. O embargante alegou omissão na
decisão ao não analisar os efeitos da
regularização posterior e o entendimento de
outros Regionais sobre o tema, requerendo
o afastamento da multa imposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à análise do impacto da
regularização posterior na configuração da
irregularidade; (ii) verificar se há contradição no reconhecimento da
irregularidade e na manutenção da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, conforme o
art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil.
5.
O
Acórdão
n°
65.558
analisou
expressamente a questão da regularização
posterior, mantendo a aplicação da multa
com base no art. 57-B, §5º, da Lei n.
9.504/97 e no entendimento consolidado do
TSE
e
do
TRE/PR,
conforme
jurisprudências citadas.
6. O inconformismo do embargante com o
julgamento
desfavorável
não
constitui
hipótese de cabimento para os embargos
de declaração, sendo inviável a rediscussão
do mérito por este meio.
7.
A
matéria
deve
ser
considerada
prequestionada nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: "A regularização
posterior de endereços eletrônicos não
afasta a configuração da irregularidade em
propaganda eleitoral, sendo inviável a

Num. 44257102 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
utilização de embargos de declaração para
rediscutir matéria já decidida."
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275.
Lei n. 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º.
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art.
1.025.
Jurisprudência relevante citada
TRE/PR - Representação n. 060210139,
Relatora: Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: 14/09/2022.
TSE - Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral n. 060050962, Rel. Min. Floriano
De
Azevedo
Marques,
Publicação:
27/09/2024.
TSE - Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral n. 060023949, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: 20/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GENEZIO GONCALVES DA LUZ, em face do
v. Acórdão n° 65.558, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL

Num. 44257102 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS
NÃO
INFORMADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência pela Coligação
"COLIGAÇÂO AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS" contra GENEZIO GONCALVES DA LUZ,
alegando veiculação de propaganda eleitoral irregular em sua página no Instagram não
informada à Justiça Eleitoral.
2. O representado contestou, alegando que não existiu irregularidade na conduta do
Representado e, subsidiariamente a fixação da multa em seu patamar mínimo.
3. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou procedente a representação,
mantendo a exclusão das publicações e impondo multa diária de R$ 5.000,00 em caso de
descumprimento.
4. O representado recorreu, alegando a aplicação indevida do art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e
ausência de prejuízo à regularidade do pleito ou desequilíbrio entre os candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) A questão em discussão consiste em verificar se a
omissão na comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
eleitoral irregular, passível de sanção; (ii) saber se a multa imposta foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A propaganda eleitoral pela internet requer a comunicação prévia dos endereços eletrônicos
utilizados, conforme disposto no art. 57-B, §1º, da Lei n. 9.504/97 e art. 28, §1º, da Resolução
TSE n. 23.610/2019.
7. A utilização de redes sociais sem a devida comunicação prévia à Justiça Eleitoral configura
infração e atrai a aplicação da multa prevista no §5º, do art. 57-B, da Lei n. 9.504/97.
8. A jurisprudência do TRE/PR estabelece que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a multa mesmo após a remoção das postagens
irregulares (TRE/PR - Representação n. 060210139).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00 aplicada na sentença.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é
obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais, sendo irrelevante a
regularização posterior à violação."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44257102 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
Lei n. 9.504/97, art. 57-B, incisos I e IV, §1º e §5º.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada
TRE/PR - Representação n. 060210139, Relatora: Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicação:
14/09/2022.
A parte embargante aduz que o Acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que a decisão
embargada analisou tão somente se “a omissão na comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral caracteriza propaganda eleitoral irregular, passível de sanção” e se “a multa
imposta foi adequada”. Alega que como verificada a imediata regularização e devida
comunicação dos endereços eletrônicos das redes sociais do Embargante à Justiça Eleitoral,
denota-se a inocorrência de qualquer espécie de lesão ao bem jurídico tutelado, fato apto a
ensejar o afastamento da multa aplicada.
Requer que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, sanando-se a omissão
apontada para o fim de analisar-se a compreensão de outros Regionais sobre o tema, bem como
a ausência de violação ao bem jurídico tutelado, aplicando-se, ao final, efeitos modificativos,
afastando-se a multa aplicada.
É o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração opostos por GENEZIO GONCALVES DA LUZ, em face do v.
Acórdão n° 65.558, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em sessão em 25/11/2024 (id.
44218120) e os declaratórios foram opostos em 26/11/2024 (id. 44220269).
Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.
II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.
O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:

Num. 44257102 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material.
II.iii. Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não
apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um mero inconformismo em
relação ao que foi decidido.
O acórdão ora embargado abordou expressamente as questões levantadas pelo embargante,
como se vê:
(...)
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE
DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
REPRESENTADO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
[...]

Num. 44257102 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na
forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso interposto pela
representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE - PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado
impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar
de sua criação, sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura da
representação não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Em reforço ao que consta no v. acórdão, a incidência do art. 57-B, da Lei das Eleições opera-se
imediatamente, independentemente de regularização após duas horas do ingresso da
Representação, não cabendo, na espécie, a alegação de ausência de ofensa ao bem jurídico
tutelado.
Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DO EXAME DO MÉRITO DE AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO.
1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de gastos eleitorais, às penhoras
nas contas do partido, ao percentual das irregularidades para avaliação da incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao prequestionamento ficto, temas que
integram o mérito do agravo interno que não foi conhecido. Inexistência de omissão.
2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na hipótese em que o recurso
anterior nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade" (ED-AREspE 89-52, rel. Min. Raul
Araújo, DJE de 4.11.2022).
3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto os
argumentos suscitados pela parte foram apreciados e rejeitados na decisão monocrática que
acabou mantida pelo não conhecimento do agravo interno. Sobre o tema, a jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que os embargos de declaração constituem modalidade recursal
de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante

Num. 44257102 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento
do feito (ED-PC-PP 0601824-43, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7.11.2022).
Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060050962, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/09/2024).
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADOS NºS 30, 24 e 27 DA SÚMULA DO TSE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Na origem, o TRE/ES, por unanimidade, confirmou a sentença
que aprovou, com ressalvas, a prestação de contas dos candidatos, devido à ausência de
apresentação de documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura das despesas
feitas com recursos do FEFC.2. Agravo interno a que se negou provimento em razão da
incidência dos Enunciados nºs 30, 24 e 27 da Súmula do TSE.3. Esta Corte Superior já se
pronunciou no sentido de que os embargos de declaração constituem modalidade recursal de
integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC, não
sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada,
que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito. Precedentes.4.
Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060023949, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/09/2024).
Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos Embargos medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por GENEZIO
GONCALVES DA LUZ.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44257102 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517351482400000043204356
Número do documento: 24120517351482400000043204356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:00:04
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0601250-82.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO,
GENEZIO GONCALVES DA LUZ - Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685 - EMBARGADO: AGUDOS DO SUL EM
BOAS MÃOS! [PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL - PR - Advogados do(a)
EMBARGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, MARIA LUIZA LUIZ PIRES
DE OLIVEIRA - PR103813-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.12.2024